Tribunal: TJDFT
Processo: 0710143-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE DO IMPUGNANTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE.

1- O executado/impugnante possui legitimidade concorrente com o seu advogado para postular a fixação dos honorários de sucumbência. Precedentes do C. STJ.

2- São devidos honorários de sucumbência ao advogado do executado na hipótese de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. No caso, arbitrados em 10% sobre o valor do excesso reconhecido.

3- Rejeitou-se a preliminar e deu-se provimento ao agravo de instrumento.